Tribunal: TJSP
Processo: 2197155-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença em face do Município – Contra r. decisão que determinou, entre outros, a realização de perícia nos autos, devido ao grande número de exequentes e a divergência entre os valores apontados das refeições concedidas aos Guardas Municipais pela Prefeitura – Alegação de que o custo de uma perícia seria muito alto para a ora recorrente, sendo que

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença em face do Município – Contra r. decisão que determinou, entre outros, a realização de perícia nos autos, devido ao grande número de exequentes e a divergência entre os valores apontados das refeições concedidas aos Guardas Municipais pela Prefeitura – Alegação de que o custo de uma perícia seria muito alto para a ora recorrente, sendo que nenhuma das partes solicitou essa prova, além de as partes exequentes estarem de acordo com os valores apresentados pela Municipalidade – Pretensão de reforma da determinação - Decisão deste Relator, in limine, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado – Decisão que merece reforma, já que as partes estão de acordo com os valores apresentados, não sendo o caso de realização de perícia - Presentes os pressupostos para o atendimento do pedido da parte, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil –

Recurso provido